Tribunal: TJBA
Processo: 8069369-92.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8069369-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: AMANDA INGRID SCHINDLER

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RENATO SIGISFRID SIGISMUND SCHINDLER NETO

Advogado(s)
:
EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS COM BASE NA LEI MARIA DA PENHA.
INDEFERIDO O PEDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ENTENDEU QUE NO
CONFLITO
FAMILIAR
INEXIST
E
VIOLÊNCIA PRATICADA POR QUESTÕES DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE QUE HÁ APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. VULNERABILIDADE QUE NÃO DECORREU DA DIFERENÇA DE GÊNERO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas fundadas na Lei nº 11.340/2006, sob o fundamento de inexistência de violência de gênero, e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. A recorrente, irmã do recorrido, alegou sofrer ameaças relacionadas à administração do patrimônio da genitora comum.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os fatos relatados pela recorrente se inserem no conceito de violência doméstica e familiar por razões de gênero, atraindo a aplicação da Lei Maria da Penha e, por conseguinte, a concessão das medidas protetivas de urgência.

III. Razões de decidir

A controvérsia refere-se a desentendimentos no âmbito familiar decorrentes da administração de bens da genitora das partes, sem demonstração de motivação baseada em condição de gênero.

A jurisprudência e a doutrina exigem, para a incidência da Lei Maria da Penha, que a conduta ofensiva decorra da condição de mulher da vítima, o que não se evidencia nos autos.

A decisão de primeiro grau observou corretamente os requisitos legais para a concessão das medidas protetivas e concluiu pela ausência de violência de gênero.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº
8069369-92.2021.8.05.0001
,

em que são partes, como recorrente,
AMANDA INGRID SCHINDLER
, e, como recorrido,
RENATO SIGISFRID SIGISMUND SCHINDLER NETO
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator